Tribunal: TJSP
Processo: 1500908-80.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o apelante pelo crime previsto no artigo 48, da Lei no 9.605/98. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. Autoria e materialidade caracterizadas. Conduta do réu que se subsome ao suporte fático previsto no artigo 48, da Lei no 9.605/98. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.